Tribunal: CARF
Processo: 16327.720300/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
O Auto de Infração (AI) E O Relatório Fiscal encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas. O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados exige regras claras e objetivas, passíveis de serem compreendidas por qualquer pessoa com inteligência normal (média).
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente..
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO 108. APLICÁVEL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. Contudo, não sendo a matéria abordada em sede de impugnação, descabe sua arguição na fase recursal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720300/2020-18
ACÓRDÃO
2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
O Auto de Infração (AI) E O Relatório Fiscal encontram-se revestidos das
formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim,
adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de
liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Tendo sido o
procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência,
não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios da legalidade e
finalidade.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade
não podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da
faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão
consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de
instância.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES
DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se,
e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no
10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas. O Plano de Participação nos Lucros ou
Resultados exige regras claras e objetivas, passíveis de serem
compreendidas por qualquer pessoa com inteligência normal (média).
Fl. 8455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
2
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o
ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR
preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja
realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição,
pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente..
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título
de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende
aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). FALTA DE
INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE
ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. Na relação de
emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não
seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou
prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e
prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO 108. APLICÁVEL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício
apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa
de ofício e juros de mora. Contudo, não sendo a matéria abordada em sede
de impugnação, descabe sua arguição na fase recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 8456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os valores a título de auxílio-alimentação, sob a forma de
ticket ou cartão magnético.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter o crédito tributário de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador de R$
42.067.587,34 (quarenta e dois milhões, sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
trinta e quatro centavos) em relação ao período de 01/01 a 31/12/2016. (Demonstrativo
Consolidado do Crédito Tributário do Processo – f. 7946), relativas ao ano calendário de 2016,
cumuladas com juros de mora e multa de ofício.
De acordo com informações do Relatório Fiscal (fls. 7968/8020), a Autoridade Fiscal
alegou que o Recorrente descumpriu os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101/00 para obter
isenção tributária no que tange as contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos
feitos a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR aos seus empregados. Da mesma
forma entende que as verbas pagas a título de vale alimentação possuem natureza remuneratória,
sobre elas também incidindo contribuições previdenciárias.
A autoridade fiscal afirma que, ao negociar e aplicar o Acordo Coletivo de
Participação dos Empregados nos Resultados do Exercício de 2016 – ACT, e as Convenções
Coletivas de Trabalho de 2015-2016 - CCT, o Recorrente teria incorrido em diversas infrações.
Nesse sentido, temos as violações destacadas:
Fl. 8457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
4
 Definir metas unilateralmente, fora do ACT e sem a participação sindical, o que
violaria a Lei no 10.101/00;
 Os instrumentos que definiram a PLR teriam sido criados durante o período
aquisitivo, resultando em retroatividade nos instrumentos de negociação;
 Ausência de regras claras e objetivas, com critérios subjetivos e abstratos na
elaboração do Acordo Coletivo, o que violaria a Lei no 10.101/00.
 A inserção de “competências” no Plano de Metas retira-lhe a objetividade e a
clareza necessárias para que os empregados conheçam as metas e possam
cumpri-las, e assim, recebam a PLR – Participação nos Lucros ou Resultados.
Em resposta (fls. 8031/8036), o contribuinte apresentou Impugnação, contendo os
seguintes pontos principais:
Argumentação sobre a Estrutura do Programa de Participação nos Resultados -
PLR: Estabelece-se uma parcela fixa e uma variável para os empregados, com critérios específicos
de elegibilidade e desempenho. Há negociação do acordo com o sindicato, com anexo prevendo
metas e critérios de avaliação. Define-se critérios objetivos para a participação nos resultados,
incluindo metas qualitativas e quantitativas;
Erro de Fundamentação da Autoridade Fiscal: Contesta-se a interpretação da Lei
pela autoridade fiscal, alegando que não há obrigatoriedade de tratamento paritário entre os
trabalhadores. Questiona-se também a exigência de definição do acordo antes do início do ano de
vigência.
Insubsistência das Acusações Fiscais: Defende-se a regularidade do acordo de PLR
em conformidade com a Lei n° 10.101/00. Contestam-se os pontos levantados pela autoridade
fiscal, incluindo alegações de falta de documentação e participação sindical. Defende que a norma
estabelece que, considera-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado com antecedência de, no mínimo 90 dias da data do pagamento da parcela única ou da
parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
Não incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos feitos a
título de vale refeição e a Ausência de Retributividade nos pagamentos realizados pelo
Recorrente a título de Auxílio-Alimentação e de Auxílio-Refeição: Alega que os valores foram
pagos de acordo com os programas de alimentação aprovados pela Lei no 6.321/76 e que tanto o
Banco PAN como a empresa Sodexo encontram-se inscritas no PAT. Salienta, ainda, que a
presente autuação decorre de alteração recente no entendimento da RFB o que fere o princípio da
segurança jurídica e da legalidade estrita.
Em suma, a Impugnação buscou refutar as alegações da autoridade fiscal,
defendendo a legalidade e legitimidade do programa de participação nos resultados estabelecido
pela Recorrente, bem como a natureza não remuneratória , a ausência de retributividade dos
pagamentos feitos a título de auxílio alimentação.
Fl. 8458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
5
A Decisão de primeiro grau (fls. 8332/8357) negou provimento à Impugnação. A
DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2016 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A
EMPREGADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário-de-contribuição.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM TICKET OU CARTÃO MAGNÉTICO.
Para que o auxílio alimentação das empresas não sofra a incidência de
contribuições previdenciárias, conforme a legislação vigente à época dos fatos
geradores, é necessário que o mesmo seja fornecido “in natura”. O auxílio
alimentação fornecido pelo empregador em espécie, ou mediante cartões até
10/11/2017, integra o salário-de-contribuição.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Destacou-se que, segundo
a legislação, a PLR não integra o salário de contribuição quando paga de acordo
com a Lei específica, mas o não cumprimento da legislação pertinente implica na
integração da PLR ao salário de contribuição, sujeitando-se às cominações legais
cabíveis.
Assim, dispõe que os requisitos para caracterização da PLR estão detalhados na Lei,
exigindo negociação entre empresa e empregados com regras prévias, claras e objetivas quanto
aos direitos e critérios de avaliação. Quanto aos pagamentos feitos a partir de vale alimentação, a
fiscalização sustenta que para que o auxílio alimentação das empresas não sofra a incidência de
contribuições previdenciárias, conforme a legislação vigente à época dos fatos geradores, é
necessário que o mesmo seja fornecido “in natura”. Alerta que o auxílio alimentação fornecido
pelo empregador em espécie, ou mediante cartões até 10/11/2017, integra o salário-de-
contribuição.
Apesar dos argumentos apresentados pelo Recorrente, o acórdão refutou todas as
alegações, destacando a falta de conformidade com a legislação e a discrepância nos valores
pagos aos empregados.
A decisão recorrida foi incisiva ao dispor que o quantum a ser distribuído a cada
empregado deve comportar a possibilidade de aferição objetiva, sem depender de critérios
subjetivos de avaliação e, ainda que existam critérios objetivos, estes devem necessariamente
constar expressamente do instrumento de negociação, para garantir a segurança jurídica,
principalmente para os empregados. Alerta-se no acórdão guerreado que a inclusão de
“competências” no Plano de Metas retira-lhe a objetividade e a clareza necessárias para que os
empregados conheçam as metas e possam cumpri-las, e assim, recebam a PLR – Participação nos
Lucros ou Resultados.
Fl. 8459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
6
Complementa, advertindo ser forçoso concluir que as provas anexadas durante o
procedimento fiscal, bem como em sede de defesa (fls. 8290/8296), apenas corroboram o
entendimento da Fiscalização no sentido de que os valores pagos pelo Banco Pan S.A. aos seus
empregados a título de PLR, no período em testilha, deixaram de observar o art. 2o, § 1o, II da Lei
10.101/00.
Nessa linha, o colegiado de piso deu razão à Fiscalização quanto ao
reconhecimento, com base nas normas legais vigentes, de que os valores pagos pelo Banco PAN
S.A. a título de PLR aos seus empregados são parcela integrante do salário de contribuição (artigo
28, I da Lei de Custeio), constituindo fato gerador sujeito à incidência das contribuições sociais
apuradas no presente processo (parte da empresa, GILRAT e Salário Educação e INCRA). Na
mesma linha, reforçou que os valores pagos a título de vale alimentação, por não se tratarem em
pagamento in natura, devem guardar o caráter remuneratório.
Além disso, a decisão recorrida colocou em cheque a validade do acordo
estabelecido pelo Contribuinte em relação à PLR dos empregados. Destacou-se que as metas para
a obtenção da PLR não foram prévia e devidamente comunicadas aos funcionários de forma
transparente e antecipada, como exigido pela legislação.
Adicionalmente, o método utilizado pelo Contribuinte para definir e comunicar
essas metas não cumpre os requisitos legais estabelecidos para a PLR, sendo mais adequado para
um sistema de avaliação de remuneração variável em geral. A ausência de comprovação da
realização de uma Assembleia Geral dos trabalhadores conforme exigido pela CLT também foi
abordada.
Assim, a autoridade julgadora de 1o grau foi enfática ao reforçar que o
procedimento fiscal não apresenta falhas e não merece reparo, pois se atentou aos requisitos
estabelecidos pela Lei no 10.101/00 para o reconhecimento dos pagamentos de PLR.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 8374/8444), no qual
reitera as razões da Impugnação.
Preliminarmente, arguiu a nulidade do acórdão por vício de fundamentação
Na peça recursal o Banco Pan S.A. defende que o plano próprio de participação nos
resultados adotado pelo Recorrente, deriva do Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo. Esse acordo estabeleceu critérios para
a distribuição de participações nos resultados, incluindo uma parcela fixa e outra variável,
dependente do cumprimento de metas gerenciais e qualitativas.
Nesse sentido, as avaliações são realizadas com base em critérios estabelecidos no
acordo, e as metas individuais são ajustadas à realidade de cada empregado. Argumentou que o
acordo buscou incentivar a produtividade dos empregados em conformidade com a Lei no
10.101/00. Colacionou alguns documentos no intuito de tentar demonstrar a ciência prévia dos
empregados quanto às metas estipuladas.
Fl. 8460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
7
Nas razões recursais, há ainda a irresignação quanto à descaracterização da
natureza não remuneratória incidente sobre os pagamentos dos vales alimentação e em relação à
incidência de multa de ofício e juros respectivos.
Portanto, é solicitada a reforma integral da decisão recorrida para cancelar os autos
de infração.
A PGFN apresentou contrarrazões recursais (fls. 8415/8536), momento em que
defendeu a manutenção integral dos termos do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente
- Nulidade Por Ausência de Fundamentação
Em preliminar de mérito, a recorrente argui a nulidade do acórdão por falta de
fundamentação. Sustenta, por isso, ter incorrido o acórdão guerreado em vício de motivação, o
que deverá ser rechaçado, com declaração de nulidade da decisão colegiada.
Consigno que o Auto de Infração impugnado e o Relatório Fiscal que o acompanha
atendem a todas as prescrições do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e descrevem adequadamente
os fatos que deram suporte ao lançamento, mencionando os procedimentos realizados durante o
curso da ação fiscal e as irregularidades apuradas. Logo, não vislumbro a falta de fundamentação
suscitada em recurso.
Também foi determinada a exigência fiscal com a respectiva intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo legal, contendo também a assinatura e matrícula do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) autuante.
Prossigo dispondo que não há que se cogitar em nulidade do auto de infração
motivada por falta de fundamentação e, consequentemente, cerceamento de defesa, ao passo
que não entendo estarem presentes as hipóteses lançadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72,
sendo o lançamento, porquanto, válido e eficaz.
Nesse ponto, afasto a preliminar suscitada.
Fl. 8461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
8
- Do Descabimento da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
Em que pese tal matéria ter sido trazida em sede recursal no bojo do mérito, do
compulso dos autos, especialmente do conteúdo da impugnação, verifico que tal tema não foi
objeto da peça de inconformidade. Assim, encontra-se precluso o tema nesta etapa.
Assim, dada a inovação operada nesta fase processual, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, analisá-la afrontaria o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Assim, não é dado inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações
serem afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Complemento que as situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72 não se encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser
conhecidas.
Ainda que assim não fosse, apenas a título elucidativo, não há grandes discussões a
serem realizadas sobre a multa aplicada, uma vez se tratar de tema pacificado no âmbito deste
Conselho, objeto da Súmula CARF n° 108:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nestes termos, por força da preclusão, deixo de conhecer do recurso, neste ponto.

Do mérito
O cerne recursal reside em analisar a natureza jurídica dos pagamentos feitos pela
parte recorrente a título de PLR e de vale refeição/alimentação Questiona, finalmente, a
incidência da multa de ofício e juros.
Fl. 8462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
9
Envolve determinar se os adimplementos atenderam aos requisitos legais para
serem considerados como participação nos lucros e resultados - PLR, conforme estabelecido na Lei
no 10.101/20, e, assim, estarem isentos da incidência de contribuição previdenciária e de
contribuições para terceiros. Assim, também trata dos pagamentos feitos a título de auxílio
alimentação e sua natureza não retributiva.
Sobre o tema, passo a fundamentar.
Das Parcelas Pagas a Título de Participação nos Lucros e Resultados – Necessária
Observância à Legislação
A participação nos lucros ou resultados, conforme previsto constitucionalmente, é
separada da remuneração, não sendo considerada de natureza salarial e não integrando o salário
de contribuição, desde que esteja em conformidade com a legislação específica.
Quanto à desvinculação da remuneração atribuída constitucionalmente à PLR,
assim dispõe o artigo 28, § 9o, alínea "j" da Lei no 8.212/91. Observe:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
A repercussão do pagamento desses valores em desacordo com a legislação
aplicável é estipulada no artigo 214, § 10o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
estabelecido pelo Decreto n.o 3.048/99. Veja-se:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: [...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica; [...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, em prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Da mesma forma, os requisitos necessários para a caracterização da PLR estão
previstos no artigo 2o da referida lei. Observe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 8463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
10
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Assim, o artigo 2o da legislação menciona que a participação nos lucros ou
resultados deve ser negociada entre a empresa e seus empregados, por meio de uma comissão
paritária ou convenção/acordo coletivo, com regras claras sobre direitos, periodicidade, vigência e
critérios como produtividade e metas. Além disso, o acordo deve ser arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.
Em suma, o referido artigo estabelece um processo de negociação entre
empregadores e empregados para determinar os critérios e condições da participação nos lucros
ou resultados, garantindo a transparência e a formalização desses acordos, bem como a
representatividade dos trabalhadores por meio de seus sindicatos.
Nesse sentido, os argumentos apresentados pelo Recorrente no respectivo Recurso
e reiterados ao longo de todo o procedimento fiscal evidenciam que a ação não ocorreu em
observância à legalidade.
Ademais, assevera-se que o Recorrente reitera todos os pontos apresentados na
Impugnação, os quais seguem abaixo:
Regularidade do acordo de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR):
Argumenta-se que o acordo de PLR do Recorrente está em conformidade com a Lei no 10.101/00,
destacando a estrutura e os critérios estabelecidos no Acordo Coletivo de Trabalho;
Irregularidades alegadas pela Autoridade Fiscal: Refutação das alegações de
irregularidades por parte da Autoridade Fiscal, especialmente em relação à falta de comprovação
da realização de assembleia geral do sindicato e à necessidade de formalização dos instrumentos
de PLR antes do início do ano-base;
Possibilidade de existência de acordo de PLR detalhado em documentos
complementares: Defesa da validade do plano próprio de PLR adotado pelo Recorrente,
Fl. 8464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
11
argumentando que as informações sobre metas e critérios foram claramente estabelecidas no
acordo coletivo e divulgadas adequadamente aos empregados.
Conformidade com a legislação trabalhista e previdenciária: Rejeição das
alegações de descumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, com base na adequação
do acordo de PLR às exigências legais e na inexistência de impedimentos para estabelecer critérios
diferenciados de aferição da PLR entre empregados;
Incentivo à produtividade: Destaque para o incentivo à produtividade presente no
acordo de PLR da empresa, enfatizando que apenas os empregados com desempenho satisfatório
ou superior têm direito à parcela variável da PLR.
Natureza não remuneratória dos pagamentos de vale refeição: O recorrente
rebate o entendimento fiscal de apenas considerar como “parcela in natura” (e,
consequentemente, não integrará a base de cálculo das contribuições em tela) o fornecimento de
alimentação pelo próprio empregador mediante (i) a distribuição de alimentos (isto é, entrega de
cestas básicas para o empregado levar para casa) e (ii) a manutenção de serviço próprio de
refeição para consumo imediato no ambiente de empresa, independentemente da inscrição do
empregador no PAT.
Ilegalidade de multa de ofício e juros de mora.
Pois bem!
A posição fiscal, expressa no acórdão de impugnação, foi de contestar a
regularidade e conformidade do acordo de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR firmado
pelo Recorrente, bem como de rechaçar a natureza alimentar e não remuneratória dos vales
alimentação.
O colegiado de piso concluiu que o acordo firmado não atendia aos requisitos legais
estabelecidos na Lei no 10.101/00 e em outras normativas aplicáveis, destacando os seguintes
pontos. Senão vejamos:
Falta de informações completas para os empregados: O fisco questionou a
divulgação das metas e critérios de avaliação do PLR, alegando que não foram fornecidas
informações claras e objetivas aos empregados, como determina a legislação.
Pagamentos diferenciados de PLR: O fisco levantou preocupações sobre os
pagamentos diferenciados de PLR entre os empregados, argumentando que isso poderia
configurar discriminação e desvio de finalidade da PLR. Nessa senda, alertou que o quantum a ser
distribuído a cada empregado deve comportar a possibilidade de aferição objetiva, sem depender
de critérios subjetivos de avaliação e, ainda que existam critérios objetivos, estes devem
necessariamente constar expressamente do instrumento de negociação, para garantir a segurança
jurídica, principalmente para os empregados. Asseverou que a inclusão de “competências” no
Plano de Metas retira-lhe a objetividade e a clareza necessárias para que os empregados
Fl. 8465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
12
conheçam as metas e possam cumpri-las, e assim, recebam a PLR – Participação nos Lucros ou
Resultados.
Quanto ao pagamento feito sob a forma de tickets alimentação, o relatório fiscal e
o acórdão dispuseram não se tratar de parcela in natura e, por isso, passível de incidência de
contribuições previdenciárias.
No presente caso, foram analisados detalhadamente os argumentos apresentados
pela Recorrente. Foi verificado se o acordo de PLR suscitado realmente cumpre os requisitos legais
estabelecidos na legislação. Da mesma forma, foram apreciados os documentos colacionados
acerca da relação jurídica firmada entre a Recorrente e a empresa Sodexo, responsável pelo
fornecimento dos vales refeição.
Dos pagamentos feitos a título de PLR
Analisado o caso concreto, vejo a ausência de divulgação adequada e antecipada
das metas de participação nos lucros ou resultados aos funcionários, o que demonstra uma clara
negligência em relação às exigências legais estabelecidas para o pagamento a título de PLR.
Em que pesem as fundamentações recursais, tenho que o argumento do Recorrente
sobre a interpretação da Fiscalização e da Turma Julgadora em relação ao acordo de PLR
negociado entre este e seu sindicato está equivocado e, por isso, não prospera. A mera previsão
de que funcionários em diferentes funções ou cargos receberão quantias distintas
automaticamente configura uma violação dos requisitos da Lei no 10.101/00. Sobre o tema, trago
como razão de decidir (artigo 114,§12, I, RICARF) o teor da fundamentação lançada no acórdão
recorrido, in verbis:
A análise dos documentos juntados pela empresa não permite identificar a
ocorrência da mencionada divulgação prévia das metas aos empregados e,
principalmente, que as metas foram objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, conforme determina o artigo 2o da Lei no 10.101/00.
Os documentos de fls. 7769/7787 e fls. 7876/7885 trazem o “Tutorial Avaliação
de Performance – Exercício 2016”. São apresentadas telas, ao que parece, do
portal de RH do Banco Pan S.A., denominado Portal do Colaborador, destacamos
o seguinte: fl. 7774 consta a informação “Avaliação – Competência PAN – Piloto”;
fl. 7781 consta “Avaliação – competência PAN – Piloto”; fls. 7880/7882 consta a
informação “Avaliação de Performance2015_teste”; fl. 7883 consta “Avaliação de
Performance – 2014”. Não há nesses documentos qualquer informação
comprovando a alegada divulgação prévia do programa de metas, resultados e
prazos aos empregados.
Os demais documentos apresentados também não comprovam a ocorrência de
divulgação prévia das metas.
Negociação prévia das Metas A análise dos documentos juntados pela empresa
também não permite identificar que as metas foram objeto de negociação entre
Fl. 8466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
13
a empresa e seus empregados, conforme determina o artigo 2o da Lei no
10.101/00.
O Relatório Fiscal aponta que as metas não foram negociadas com os empregados
com a participação da representação sindical, tendo sido fixadas unilateralmente
pela empresa, através de seus Gestores, em documentos apartados do plano
próprio de PLR, contrariando o art. 2o da Lei no 10.101.
Os documentos fls. 7763/7768 e fls. 7870/7875, apresentam os procedimentos
estabelecidos pelo Banco para o pagamento da PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
para o exercício 2016.
Destacamos as seguintes informações extraídas do referido documento:
1. A composição da nota do empregado é realizada dentro da ferramenta
“Avaliação de Performance 2016”.
2. O Plano de Metas é composto por:
- Metas Individuais + Metas das Áreas + Metas Corporativas = PESO 60% - Metas
Qualitativas (competências) = PESO 40%
3. Para as Metas Qualitativas serão consideradas na avaliação individual dos
Empregados as seguintes competências:
Transparência: Agir com transparência e ética em todos os processos com os
clientes internos e externos, mantendo a veracidade das informações, garantindo
a credibilidade.
Trabalho em Equipe e Cooperação: Ter espírito de equipe e buscar unir o "time"
para alcançar o resultado e as metas comuns. Dar opinião para a solução de
problemas e valorizar as dos demais, tirando proveito positivo das diferenças.
Promover sinergia e cooperar com colegas de dentro e fora da sua área.
Contribuir ativamente para criar parcerias positivas que auxiliem no alcance dos
objetivos da organização.
Motivação e Comprometimento: Ter motivação, determinação, energia e
dinamismo para buscar os melhores resultados. Tomar iniciativa para buscar
novas tarefas e ficar entusiasmado com novas responsabilidades e desafios.
Ajudar a promover um clima de alta performance, se identificar e se
comprometer com a organização e seus valores. Prospectar um atendimento de
qualidade, atendendo as necessidades de maneira rápida, segura e pró ativa.
Visão Estratégica: Estabelecer prioridades, mantendo foco nos objetivos "macro"
da área e da organização. Apresentar capacidade para analisar impactos futuros
de ações presentes. Planejar ações que visam mitigar ou evitar problemas futuros
identificados.
Liderança e capacidade de persuasão: Ter capacidade de estimular e influenciar,
ética e positivamente, as pessoas para que contribuam voluntariamente e com
entusiasmo para alcançar os objetivos da área e da organização.
Fl. 8467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
14
Inovação e Criatividade: Apresentar e implantar soluções novas e viáveis,
coerentes com as necessidades da organização e com os recursos disponíveis,
visando obter melhorias e eficácia no trabalho. Ter capacidade de se afastar de
modelos tradicionais, propondo soluções criativas e originais na solução de
problemas.
Foco em Resultados: Estar comprometido com os objetivos da organização;
entregar os melhores resultados, cumprindo prazos e mantendo a qualidade dos
serviços. Envidar os melhores esforços e orientar suas decisões com vista aos
resultados almejados, mas sempre primando pela ética e pelo cumprimento das
normas e regulamentos aplicáveis.
3. Definição do Plano de Metas: As metas são definidas no início do exercício pela
Diretoria do Banco (item 3.1); cada empregado insere suas metas individuais e o
superior hierárquico valida, via sistema, o plano de metas de seus empregados.
4. As metas referentes ao período de 1o/01/2016 a 31/12/2016, foram divulgadas
antecipadamente e internamente pelo Banco a todos os seus Empregados, bem
como disponibilizadas em seus meios internos de comunicação e no sistema de
Avaliação de Performance (item III).
O referido documento explica que as metas são definidas pela Diretoria do Banco
e divulgadas no sistema de Avaliação de Performance; informa que cada
empregado insere suas metas individuais e o superior hierárquico valida, via
sistema, o plano de metas de seus empregados.
A cláusula sexta do ACT 2016, a seguir transcrito, estabelece que os empregados
terão acesso às informações referentes às metas e aos resultados necessários à
verificação de sua participação, através dos meios internos de comunicação do
Banco:
(...)
Não se verifica no procedimento descrito no documento acima, bem como nos
demais documentos anexados ao processo, que o programa de metas tenha
resultado de pactuação prévia entre empresa, empregados e sindicato, conforme
determina o artigo 2o da Lei no 10.101/00.

Feitas as exposições supra, é importante dispor que a legislação exige que os
critérios de distribuição da PLR sejam transparentes, objetivos e estejam em conformidade com o
disposto na Lei.
Nessa linha, correta é a posição da autoridade julgadora de 1o grau, pois a
diferenciação de valores com base nas funções ou cargos dos funcionários implica
necessariamente em irregularidades. É fundamental que os critérios sejam claros e previamente
estabelecidos no acordo coletivo, o que aparentemente não ocorreu no caso do Recorrente.
Fl. 8468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
15
Além disso, é importante ressaltar, conforme apontado pela Fiscalização, que a
divulgação das metas através de meios internos de comunicação não está de acordo com os
requisitos legais estabelecidos para a distribuição da PLR. No caso concreto, merecem atenção os
conteúdos contidos nos e-mails veiculados, os quais não têm o condão de estabelecer as metas
necessárias. Essa prática não assegura a transparência e a clareza necessárias aos funcionários, e
não está em conformidade com o princípio da negociação coletiva entre a empresa e seus
empregados, como estabelecido na legislação aplicável.
O Recorrente afirma que as metas do acordo foram comunicadas aos funcionários
desde o início do período de elegibilidade através de meios internos de comunicação. Porém, não
há provas concretas nesse sentido. Ora, como bem observou a autoridade julgadora de 1o grau, o
contribuinte anexou às fls. 8290 e ss. cópia de e-mails, ao que parece trocados entre funcionários
do setor de Recursos Humanos do Banco Pan S.A. e o Sindicato dos Bancários de São Paulo, no
mês de agosto de 2016. Os e-mails tratam de vários assuntos relacionados com modelo e minuta
para formalização de instrumento coletivo. Quanto ao período a que se referem, apenas o e-mail
de 18/08/2016 (fls. 8293) menciona “o acordo de PPR para o exercício de 2017”. Quanto ao PLR,
somente o e-mail de 31/08/2016 (fls. 8295), conforme copia a seguir, o menciona apenas no
assunto do e-mail, mas sem informar o período a que se refere e sem fazer referência expressa no
corpo da mensagem.
O recorrente colacionou aos autos os seguintes documentos no escopo de justificar
e demonstrar a legitimidade dos pagamentos feitos a título de PLR:
 As comunicações internas acima mencionadas, o Acordo Coletivo de
Participação dos Empregados nos Resultados dos Exercícios de 2015 e 2016; e as
Convenções Coletivas de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos em 2015 e 2016.
Ao que se vê, o acordo Coletivo de Participação dos Empregados nos Resultados do
Exercício de 2016, celebrado em 13 de dezembro de 2016, entre, de um lado, Banco Pan S.A., e de
outro lado, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, com
vigência retroativa a 01 de janeiro de 2016 e término em 31 de dezembro de 2016, foi assinado
em 13/12/2016.
Logo, em que pese a Convenção Coletiva de Trabalho instituída entre a FEBRABAN
e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, para pagamento de PLR (exercício
2016), ter sido assinada em 13/10/2016 e com vigência entre 01/09/2016 e 31/08/2018, vejo que
o acordo coletivo vigente entre o sindicato dos bancários do estado de São Paulo e o Banco Pan
mostra-se desvirtuado daquelas condições e critérios. Ou seja, estabeleceu o plano de metas para
pagamento de PLR no último mês do ano exercício em que as metas deveriam ser alcançadas.
Saliento que, embora o recorrente afirme ter comunicado aos funcionários
previamente sobre as metas do acordo, desde o início do período de elegibilidade por meio de
comunicação interna, entendo não haver nos autos prova substancial nesse sentido. A
Fl. 8469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
16
documentação fornecida junto à Impugnação não demonstrou claramente que as comunicações
foram feitas de forma prévia e clara, conforme exigido pela legislação.
Como dito no acórdão guerreado, os e-mails juntados tratam de vários assuntos
relacionados com modelo e minuta para formalização de instrumento coletivo. Quanto ao período
a que se referem, apenas o e-mail de 18/08/2016 menciona o acordo de PPR para o exercício de
2017. Quanto ao PLR, somente o e-mail de 31/08/2016, o menciona apenas no assunto do e-mail,
mas sem informar o período a que se refere e sem fazer referência expressa no corpo da
mensagem.
Conclui-se, assim, que os e-mails anexados pela recorrente, a meu sentir, não são
capazes de demonstrar que as negociações entre o Recorrente e o Sindicato iniciaram em
momento anterior ao da assinatura dos documentos e, portanto, não podem ser considerados
como prova do alegado.
De outra parte, mesmo que tais e-mails demonstrassem que as mensagens trocadas
no mês de agosto/2016 se referiam à negociações relativas ao PLR do exercício de 2016 a ser
incluídas no Acordo Coletivo de 2016, tal comprovação apenas reforçaria que os valores pagos a
título de PLR aos empregados do Banco Pan S.A. nos meses de fevereiro/2016 a outubro/2016
foram realizados em desacordo com o art. 2o, § 1o, II da Lei 10.101/00, ou seja, sem a pactuação
prévia dos programas de metas, resultados e prazos.
Acrescenta-se que a Declaração do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de São Paulo, juntada pelo autuado (fls. 8328), informando que as negociações relativas
aos Acordos Coletivos de PLR de 2015 e 2016 foram iniciadas em momento anterior ao das
respectivas assinaturas, igualmente comprova que os valores pagos a título de PLR aos
empregados do Banco Pan S.A. foram realizados em desacordo com o art. 2o, § 1o, II da Lei
10.101/00, ou seja, sem a pactuação prévia dos programas de metas, resultados e prazos.
A exigência expressa na norma de que os programas de metas, resultados e prazos
sejam pactuados previamente, refere-se certamente a uma negociação finalizada e não a uma
ainda em curso, ou seja, o acordo entre empresa e empregados deve estar concluído antes do
início do ano base do pagamento da PLR. Ora, antes de assinado, antes de se tornar um ato
jurídico perfeito, a proposta da empresa pode ser retirada ou alterada, bem como o pleito dos
trabalhadores pode ser mudado. Portanto, somente com a assinatura do termo de acordo entre as
partes ou do acordo coletivo é que se tem a formalização do término da transação e estaremos
diante de um ato jurídico perfeito apto a exarar efeitos jurídicos.
Alerto que a questão central reside na falta de evidências que comprovem a
comunicação e ajuste prévios sobre os pagamentos feitos a título de PLR, baseados em Acordo
Coletivo de Trabalho retroativo.
Como bem destacado na ação fiscal, os pagamentos a título de PLR tiveram como
base um acordo coletivo de trabalho assinado após os pagamentos terem sido efetuados,
firmados no último trimestre do ano, aliás, no último mês do ano, ou seja, em dezembro.
Fl. 8470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
17
Essa sequência levanta preocupações adicionais sobre a validade e a eficácia do
acordo, pois sugere que os termos e condições estabelecidos podem não ter sido acordados ou
comunicados de forma clara e transparente antes da realização dos pagamentos.
Um dos pontos relevantes a serem considerados é a vigência dos acordos de PLR,
uma vez que a norma em vigor estipula que a participação deve ser objeto de negociação prévia e
que suas regras devem ser estabelecidas no instrumento resultante dessa negociação. De acordo
com a legislação pertinente, o pagamento da participação nos lucros ou resultados tem como
objetivo principal recompensar a contribuição do empregado na geração de lucros ou na
realização de resultados pactuados no início de cada período de exercício.
Com efeito, um dos pontos críticos a serem considerados diz respeito à vigência dos
programas de participação nos lucros ou resultados, os quais requerem ajuste prévio ao período
correspondente de avaliação, especialmente quando associados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica. Tais programas devem estar vinculados a critérios e metas
preestabelecidos, de modo que a simples referência em convenções ou acordos coletivos a outros
planos, mesmo que supostamente incorporados ao instrumento resultante, não é suficiente para
garantir a existência de negociação coletiva na elaboração desses planos.
Além disso, não supre a exigência legal de efetiva participação da entidade sindical,
ou de representante por ela indicado em comissão, na elaboração e fixação das regras e critérios
de avaliação destinadas aos empregados. Embora a Lei no 10.101/00 não estabeleça uma
definição precisa de "ajuste prévio", a aplicação dessa regra requer uma avaliação cuidadosa do
caso concreto, considerando a razoabilidade e a coerência em relação ao que se entende por
ajuste prévio.
No presente caso, fica evidente a retroatividade do acordo coletivo de trabalho, o
qual foi firmado no último mês do ano-base, ou seja, após 11 meses do início do exercício.
Assim, o instrumento de negociação deveria ter sido elaborado antes do início do
período a que se referem os lucros ou resultados, ou, no mínimo, logo após o início do exercício. A
ausência desse ajuste prévio compromete não apenas a eficácia dos programas de participação
nos lucros ou resultados, mas também a expectativa legítima dos empregados em relação ao
recebimento desse benefício, uma vez que eles não têm conhecimento prévio das metas e
critérios estabelecidos.
De acordo com o relato fiscal, a empresa não atendeu aos requisitos mínimos
exigidos pela Lei ao não observar as regras contidas no §1° do artigo 2o, da Lei 10.101/2000 e ao
distribuir quantia desconexa de qualquer mecanismo de aferição, nomeando como se PLR fosse.
Com isso, os valores pagos a título de PLR foram considerados salário de contribuição e foram
objeto de cobrança. Sobre tal ponto, não vejo razões plausíveis que ensejem a reforma do julgado,
vez que tem razão a autoridade fiscal.
Considerando a matéria sob julgamento, temos a observar, preliminarmente, que a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é um direito social de matriz
Fl. 8471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
18
constitucional, e regulada no plano infraconstitucional pela Lei n° 10.101/2000, como segue.
Observe:
Constituição Federal - 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...)
Lei n° 10.101/2000 (Texto vigente à época do Período de Apuração)
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1 o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
Fl. 8472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
19
Embora a CF/88 assegure o direito dos empregados à participação nos lucros ou
resultados das empresas, tal comando é de eficácia limitada, ou seja, depende de lei ordinária
federal para sua aplicação plena.
O legislador constituinte, ao estabelecer aquele direito social, desvinculado da
remuneração, remeteu à Lei ordinária o poder de disciplinar o acesso dos empregados àquele
direito, definindo o modo e os limites de sua participação, bem como o caráter jurídico desse
benefício para fins tributários, seja quanto à incidência do imposto de renda, seja para fins de
incidência de contribuição previdenciária.
Nesse contexto, somente com a superveniência da Medida Provisória n° 794/1994,
sucessivamente reeditada e com numeração variada até a MP 1.982-77, de 23 de novembro de
2000, convertida na Lei n° 10.101/2000, é que foram implementadas as condições indispensáveis
ao exercício do direito dos trabalhadores àquela participação, desvinculada da remuneração.
A Lei n° 10.101/2000, deixa explícito que a PLR tem como um dos seus objetivos
incentivar a produtividade, e o § 1° do artigo 2° determina que as regras para o pagamento da PLR
devem constar do documento que fixa os termos da negociação. Ora, a concessão da PLR sem a
exigência de meta a ser atingida não cumpre o objetivo de incentivar a produtividade.
Não é demais reiterar que, do instrumento de negociação firmado entre as partes
devem constar regras claras e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para
que ocorra o pagamento ou crédito da parcela correspondente à participação nos lucros ou
resultados (direito substantivo), conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000.
É fundamental que os trabalhadores tenham conhecimento prévio dos critérios e
condições estabelecidos com a empresa, conforme constam no instrumento de negociação, tais
como metas, resultados, índices de produtividade ou lucratividade, entre outros. Isso possibilita
que eles acompanhem e avaliem regularmente a evolução dos indicadores relacionados ao
pagamento da PLR.
Diante dessas considerações, faço, também, a análise da matéria sob o enfoque da
legislação previdenciária, especialmente no que se refere à integração ou não dessa verba no
conceito de salário de contribuição para determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Nesse contexto, a Lei n° 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência Social, trata do conceito de salário de contribuição e das situações de não-incidência
tributária. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
Fl. 8473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
20
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(... )
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) representam importantes
instrumentos de negociação que preveem direitos reconhecidos pela Constituição Federal. No
entanto, é essencial ressaltar que tais acordos não podem modificar a disciplina legal previamente
estabelecida. No contexto da Lei n° 10.101/2000, que regula a PLR, a livre negociação entre as
partes é permitida, desde que as condições estabelecidas estejam em conformidade com os
requisitos legais, garantindo regras claras e objetivas tanto em relação aos direitos substantivos
quanto às obrigações adjetivas.
A ausência de regras prévias, claras e objetivas para a obtenção do direito ao
recebimento da verba caracteriza uma violação dos requisitos estipulados pela legislação. No caso
em análise, a empresa recorrente não cumpriu com os critérios mínimos exigidos pela Lei
10.101/2000, distribuindo uma quantia desconexa de qualquer mecanismo de aferição, sob a
nomenclatura de PLR. Isso resultou na consideração dos valores pagos como salário de
contribuição, sujeitos à cobrança previdenciária.
Dessa forma, a Fiscalização fundamentou corretamente sua decisão, demonstrando
que o pagamento efetuado a título de PLR não se enquadra na categoria em comento, conforme
definido pela legislação.
Fl. 8474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
21
Assim, após uma análise minuciosa dos fatos e fundamentos apresentados,
constata-se que o Recorrente não detém razão em suas argumentações.
Portanto, é incontestável que a decisão da autoridade fiscal de considerar os
valores pagos como sujeitos à contribuição previdenciária está em conformidade com a legislação
vigente, devendo ser mantida na sua integralidade.
- PAT. Fornecimento de refeições e a cesta de alimentação fornecida aos
empregados da empresa através de cartão magnético ou ticket.
No que concerne à validade ou não da exigência da contribuição previdenciária
sobre os valores correspondentes ao fornecimento de refeições/ alimentação aos empregados
através de cartão magnético ou ticket, em decorrência de benefício alimentação Sodexo, passo a
expor:
Segundo a ótica da Autoridade Fiscal, a contar da EC n° 20/98, todas as verbas
recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja a sua origem e título, passam a
integrar, por força de norma constitucional, o conceito jurídico de salário e, nessa condição,
passam a compor obrigatoriamente o salário de contribuição do segurado, se sujeitando
compulsoriamente à incidência de contribuição previdenciária. Nesse toar, entende a autoridade
julgadora que os valores pagos a título de auxílio alimentação/refeição na forma de cartões
(tíquete/cartão refeição ou tíquete/cartão alimentação) integram as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias até 11/11/2017 e, conseqüentemente, não procede o entendimento
do contribuinte de que a RFB teria aplicado entendimento contrário ao que determina a legislação
vigente à época dos fatos geradores (01/2016 a 12/2016), logo, não há que se falar em violação ao
princípio da legalidade, muito menos em insegurança jurídica.
Entendo, entretanto, que tal decisão merece reforma.
Assim, passo a fundamentar.
Os fatos discutidos na lide já contam com resposta no âmbito deste colegiado, de
modo que devem receber o mesmo tratamento. A matéria não é estranha e, por isso, dispensa
delongas.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que
não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro,
tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
O tema também já foi apreciado em sede judicial, obtendo resposta do Superior
Tribunal de Justiça em sentido favorável à Recorrente. Vejamos:
Fl. 8475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
22
TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PARCELA IN NATURA. PAGAMENTO EM
CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
I - Em se tratando de depósitos em dinheiro na conta de funcionários do Banco do
Brasil, não há que se falar em caráter in natura; prevalecendo, ao contrário, a
natureza salarial de tais valores, havendo sobre eles a incidência da contribuição
previdenciária.
II - Agravo regimental improvido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 603.509 – CE,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ: 14/06/2004)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura, ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por
não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o
FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007,
DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de
que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador,
inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.119.787 – SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ:
29/06/2010)
Ainda, trago à baila ementa proferida por este CARF, com alusão ao Parecer
Vinculante AGU no BBL 04/2022, senão vejamos:
Numero do processo: 16327.720131/2019-82
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE
TICKET. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER VINCULANTE AGU no BBL 04/2022. ARTIGO
62, §1o, II, “D” DO RICARF. o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
Fl. 8476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
23
a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28
da Lei 8.212/1991.
Numero da decisão: 9202-010.863
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento (documento assinado
digitalmente) Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício (documento
assinado digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor
Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI

No caso concreto, restou demonstrado nos documentos juntados pela própria
fiscalização e em sede de impugnação (fls. 7662 a 7683 e 7685 a 7759) que nenhuma despesa
destinada a alimentação foi paga em dinheiro diretamente aos empregados, mas mediante a
contratação da empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. (CNPJ
69.034.668/0001-56), responsável pelo fornecimento de refeições,convênio e/ou alimentação, na
forma de cartões magnéticos. Em que pese a diligência da autoridade fiscal julgadora, tenho que a
fundamentação exarada sobre o programa de alimentação Sodexo não merece prosperar.
Pois bem!
A partir da análise processual, verifico que os contratos e as respectivas notas fiscais
constam nas folhas acima mencionadas
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que os pagamentos habituais em forma de tickets, integram o salário de
contribuição, pois no lugar de fornecer alimentação in natura, efetua entrega de "vale-refeição"
ou "ticket-refeição" que, em dedução simples, não é espécie de pagamento in natura.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que os valores pagos in natura a
título de alimentação sob a forma de tickets e de vales não se enquadram no conceito de
remuneração destinada a retribuir o trabalho, isto é, não configuram fato gerador ou hipótese de
incidência de quaisquer das contribuições exigidas.
Tal conclusão decorre da mais óbvia constatação de que, se são valores pagos a
título de alimentação, não são valores pagos a título de remuneração destinada a retribuir o
trabalho e que a inscrição no PAT é mera obrigação acessória, pois não pode desfigurar o objetivo
basilar da norma de isenção.
Por conta disso, vê-se que o recorrente está arrazoado ao solicitar o cancelamento
da autuação relacionada ao PAT, haja vista o fato de que não devem incidir contribuições
Fl. 8477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.446 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720300/2020-18
24
previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de alimentação in natura,
perante o PAT.
No caso, entendo também que o ticket alimentação, por se assemelhar ao
fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do
lançamento previdenciário.
Portanto, divirjo, nesse ponto, da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de
observação obrigatória pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações do recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem dispensados
de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao recorrente
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente
no que concerne à não incidência de contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive
GILRAT), bem como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre os
pagamentos realizados pelo contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e diretores
(contribuintes individuais),sob a forma de vale refeição e de vale alimentação, por meio de ticket
ou cartão, pois tais valores não integrarem o salário-de-contribuição, diante da ausência de
natureza salarial destes pagamentos.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 8478
DF CARF MF
Original